Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia. Difamação. Injúria. Ameaça. Representação processual. Descrição do fato criminoso. Inépcia. Ação privada subsidiária da pública. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime em que se imputam ao recorrido os crimes de calúnia, difamação, injúria e ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a ausência de descrição do fato na procuração e a imprecisão da narrativa inicial tornam inepta a queixa-crime; (ii) se a falta de elementos mínimos de justa causa e subsunção típica impõem a manutenção da rejeição da queixa-crime; (iii) se há legitimidade do recorrente para propor queixa-crime por ameaça.
III. Razões de decidir
3. Se a procuração não descreve a conduta delituosa e, oportunizada sua regularização, o vício não é sanado, há vício de representação e inépcia da queixa-crime (CPP, art. 44 e 395, I).
4 - Não evidenciados indícios mínimos de materialidade dos crimes de calúnia, difamação e injúria, deve ser rejeitada a queixa-crime, por falta de justa causa para a ação penal.
5 - Somente se admite queixa-crime para persecução penal do crime de ameaça, de ação penal pública condicionada à representação, se demonstrado que o Ministério Público, ciente dos fatos criminosos, não ofereceu denúncia.
Dispositivo.
6 - Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 138, 139, 140 e 147; CPP: 44 e 395.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1673988/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 28/05/2018.